Tribunal: TJDFT
Processo: 0036871-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036871-98.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO ALEXANDRE DA SILVA BASTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ANÁLISE NEGATIVA. AFASTAMENTO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL INCABÍVEL. 1. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular. 2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pelo reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 3. A vetorial da personalidade do agente não se confunde com a análise de seus antecedentes, de modo que a existência de múltiplas condenações definitivas, por si só, não traduz fundamento idôneo para a avaliação negativa de tal circunstância judicial. 4. Não é cabível a avaliação favorável da circunstância judicial do comportamento da vítima, pois não se verifica que ela teria contribuído para a eclosão do delito, na medida em que o acusado, imbuído de motivação fútil, cometeu o crime de inopino, à míngua de qualquer provocação antecedente. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de que há nos autos provas de que a vítima o teria provocado em mais de uma oportunidade, razão pela qual, no seu entender, não deveria incidir, na espécie, a qualificadora relativa ao motivo fútil. Colaciona julgados do TJRS e do TJMS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, porquanto a turma julgadora consignou que “...ao contrário do que sustentado pela defesa, não só os elementos informativos produzidos no inquérito policial, como também a prova oral colhida em audiência e em plenário sinaliza a motivação fútil para o cometimento do crime, consistente na suspeita de que a vítima teria demonstrado interesse por GRACIELIA, então companheira do apelante” (ID 12327171 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.NULIDADES. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. NECESSIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL ÀS PARTES. ART. 405 DO CPP. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. O não reconhecimento do privilégio e a manutenção da qualificadora do motivo fútil, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário às provas dos autos, de modo que a revisão do entendimento das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...) 15. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1361583/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 21/5/2019) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029